Tribunal: TJBA
Processo: 8011701-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8011701-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: GIELCA REIS DE MACEDO

Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s): MOISES BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em embargos de declaração, a configuração da mora e a regularidade da busca e apreensão; (iii) determinar se houve necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A omissão relevante é aquela que recai sobre questão que deveria ser decidida, e não sobre todos os argumentos das partes, sendo suficiente fundamentação clara e adequada para demonstrar o convencimento do julgador.

A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, inexistente quando há coerência entre fundamentação e dispositivo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da mora, reconhecendo sua configuração com base no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, bem como na comprovação de envio de notificação ao endereço contratual, conforme entendimento consolidado do STJ.

O colegiado analisou a influência da ação revisional e concluiu que a suspensão da mora dependia do cumprimento de condições específicas, não atendidas pela embargante, o que legitima o prosseguimento da busca e apreensão.

A decisão delimitou adequadamente a competência para análise de eventual abusividade contratual, reservando tal exame ao juízo da ação revisional, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O inconformismo da embargante evidencia tentativa de rediscussão da matéria já decidida, hipótese incompatível com a via dos embargos declaratórios.

O prequestionamento prescinde de menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inexiste caráter protelatório nos embargos opostos, afastando-se, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A mora em ação de busca e apreensão se configura com o simples vencimento da obrigação e a comprovação de envio de notificação ao endereço contratual do devedor.

A existência de ação revisional não suspende a mora sem o cumprimento das condições judiciais impostas.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado.

O prequestionamento se considera atendido com o enfrentamento da matéria, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8011701-30.2025.8.05.0000

o
postos
nos autos
d
o

Ag
ravo Interno n.
8011701-30.2025.8.05.0000
interposto nos autos do
A
gravo de Instrumento
n.
8011701-30.2025.8.05.0000
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura co
mo
e
mbargante,
GIELCA REIS DE MACEDO

e
embargad
o
,
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12